Tribunal: STF
Processo: ARE 1562177
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime praticado por Prefeito. Lesões corporais graves. Ausência de relação com as funções do cargo. Jurisprudência do STF. Súmula 279/STF.   



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que o foro por prerrogativa de função alcança somente os delitos praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. (AP 937-QO, Tribunal Pleno, sob minha relatoria, Dje de 11.12.2018)



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.